Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. TRABALHO EXTERNO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face de suposta omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal quanto à apreciação dos pedidos de extinção da pena de 17 dias de detenção e de autorização para trabalho externo, formulados no âmbito da execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegalidade na ausência de declaração de extinção da punibilidade relativa à pena de 17 dias de detenção; e (ii) analisar eventual demora na apreciação do pedido de autorização para trabalho externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de extinção da punibilidade é indeferida, pois, diante da superveniência de nova condenação, houve a unificação das penas, nos termos do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, não tendo sido cumprido integralmente o total da pena unificada.
4. A unificação das penas revela-se mais benéfica, evitando o reinício do cálculo de benefícios executórios e preservando o cômputo do tempo já cumprido, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa do pleito de extinção da punibilidade.
5. A análise do pedido de trabalho externo depende da elaboração de relatório pela Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais, trâmite regular e sem qualquer excesso de prazo ou ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111, parágrafo único.